Tribunal: TJDFT
Processo: 0717156-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Embora a prescrição torne a dívida inexigível, não a torna inexistente. Anotação na plataforma Serasa Limpa Nome, sem comprovação de ter havido cobrança, negativação ou protesto, não configura abusividade ou desconformidade com as regras consumeristas, não merecendo guarida a pretensão de retirada dos apontamentos da referida plataforma.

2. Não configurado o abuso de direito na inclusão do nome da Autora na plataforma Serasa Limpa Nome, não lhe socorre invocar o princípio da causalidade para imputar à parte requerida o pagamento das verbas sucumbenciais, fixadas na Sentença sob responsabilidade da Autora em atenção à preponderância da sua derrota.

3. RECURSO IMPROVIDO.